Tribunal: CARF
Processo: 12689.000218/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000218/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.067 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2008
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento
legal quando os dispositivos de lei que serviram de base aos lançamentos
efetuados constam nos respectivos autos de infração, e a descrição dos fatos é
suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato
que motivaram a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/11/2008
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (LI). EMISSÃO APÓS O
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR FALTA
DE LI.
Aplica-se a multa por falta de Licenciamento de Importação quando o
documento for emitido após o registro da Declaração de Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000218/2009-06
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 17/02/2009, para o lançamento de multa
(30%) por importação de mercadorias por meio do registro de Declaração de
Importação (DI) sem a obtenção prévia de Licenciamento de Importação (LI), no valor
total original de R$ 657.485,33 (seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta
e cinco reais e trinta e três centavos).
Segundo o relatório fiscal, após o registro da DI no 08/1812024-4, em 13/11/2008, com
requerimento de isenção do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidentes na operação com base no art. 11 da Lei n° 9.493/97,
bem como a aplicação de alíquota zero para o PIS-Importação e a Cofins-Importação
com base no Decreto n° 5.171/04, e o pleito ter sido indeferido pela autoridade
aduaneira responsável pelo despacho aduaneiro por falta de amparo legal (fls. 20/22), o
interessado solicitou retificação da DI para alterar do Regime Aduaneiro de Importação
Comum para o Regime Aduaneiro Especial de Drawback na modalidade suspensão (fls.
15/17), sujeito a Licenciamento de Importação prévio ao embarque das mercadorias no
exterior.
Assim, para prosseguimento ao despacho aduaneiro de importação, foi exigido através
do sistema Siscomex o recolhimento da multa pela importação desamparada de LI (fls.
27/30), tendo em vista sua emissão ter ocorrido posteriormente ao registro da DI (fls.
23/26), conforme entendimento publicado no Ato Declaratório Normativo Cosit n°
5/1997, o que gerou a lavratura do presente auto de infração com fulcro na redação atual
do art. 169, inciso I, alínea b e § 2°, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66, e no art. 490 c/c
art. 633, inciso II, alínea a, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02).
Cientificado pessoalmente da autuação em 17/02/2009 (fl. 3), o importador apresentou
impugnação em 18/03/2009, requerendo, em síntese, o que segue:
No desempenho de seus objetivos contratuais – construção e reparos de embarcações
pesqueiras, de passageiros, e de serviços gerais – o impugnante firmou contrato de
importação de motores do Reino Unido para serem empregados na construção de
navios. Entretanto, após o registro da DI e o indeferimento do seu pleito de isenção,
requereu o cancelamento da DI como forma de viabilizar a adoção do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback para Embarcação previsto no art. 98 da Portaria Secex
no 25/2008, com base no art. 11, § 9o da Lei no 9.432/97, que foi indeferido pela
autoridade aduaneira por entender que a alteração de regime poderia ser adotada
mediante retificação da DI (fl. 87).
Assim, após providenciar o Ato Concessório (AC) e a Licença de Importação (LI), o
impugnante procedeu à retificação da DI para adoção do regime especial. Entretanto,
para sua surpresa, a autoridade administrativa suspendeu o prosseguimento do despacho
aduaneiro exigindo a multa de 30% por suposta importação desamparada de guia de
importação ou documento equivalente (LI), prevista no art. 169, I, b, do Decreto-Lei n°
37/66, e no art. 633, II, a, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/02).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

O ato administrativo que imputou a multa de 30% deve ser rechaçado vez que não se
reveste de razoabilidade e legalidade, infringindo princípios constitucionais e
administrativos, causando prejuízos ao importador.
Inexiste a infração que se pretende imputar ao impugnante, vez que não importou bens
sem o registro da Licença de Importação. De fato, o impugnante procedeu ao registro da
LI tão logo optou pelo regime especial de Drawback, vez que, no regime de importação
comum, adotado inicialmente, não se exigia o seu registro.
Com efeito, a Licença de Importação foi devidamente registrada em 14/01/2009, não
havendo que se falar em importação sem o registro da LI como tipificado nos
dispositivos legais mencionados na autuação.
Quando a norma tipifica como infração “importar mercadorias do exterior sem guia de
importação ou documento equivalente”, é vedado à Administração ampliar esse alcance
para exigir que a obtenção da guia ocorra previamente ao embarque da mercadoria,
como ocorreu no caso concreto consoante se verifica na descrição dos fatos.
É vedada, portanto, a interpretação pretendida pela fiscalização que aduz que o registro
da LI deveria ser prévio ao embarque. A infração tipificada no Decreto-Lei, norma
editada com força de lei – único veículo normativo capaz de tipificar infrações – é
importar sem o registro da guia, o que, repita-se, não ocorreu, já que a LI foi
devidamente registrada em 14/01/2009, tão logo a parte alterou o regime de importação
para o especial de Drawback, ressaltando que o regime comum não exige o registro da
LI.
Importante destacar ainda, que no caso específico da norma de que se cuida, deve o
intérprete atender à diretriz fixada no art. 112 do Código Tributário Nacional.
O registro da LI após o embarque da mercadoria não pode ser penalizado, a uma porque
o dispositivo legal mencionado no auto de infração não a tipifica, a duas porque o art.
11, § 1o, da Portaria Secex no 25/2008 expressamente a autoriza, considerando que o
despacho aduaneiro se exaure com o desembaraço aduaneiro, sendo, portanto, possível
o registro da LI a qualquer tempo entre o embarque da mercadoria e o desembaraço
aduaneiro.
Ademais, pode-se afirmar que o ato administrativo de imputar a multa não foi razoável,
isto é, racional, uma vez que inexistiu na conduta qualquer tentativa de burlar o controle
aduaneiro, bem como de se eximir do pagamento de tributos.
Quanto à requerida isenção dos tributos, o regime jurídico adotado para importação não
exigia Licença de Importação. Somente depois, com a retificação da Declaração e
adoção do Drawback, tornou-se exigível a LI (sendo então, efetivamente registrada pelo
importador). Como então exigir a multa pelo não registro da Licença de Importação
antes do embarque? Como poderia o impugnante voltar no tempo e registrar a referida
LI?
Ao proceder a retificação da DI para aplicação do regime de Drawback a mercadoria já
se encontrava no porto de Salvador, de modo que era impossível proceder ao registro da
LI antes do embarque da mercadoria.
Nesse esteio, resta provado que não há como apontar em momento algum indícios ou
suspeitas de má-fé, ou ainda motivos que poderiam levar o impugnante a burlar o
controle aduaneiro. Com efeito, a boa-fé é uma causa de exclusão de ilicitude que
permeia em todas as searas do direito positivo, o que abrange, portanto, o direito
tributário e aduaneiro.
Aduz doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.”
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 07-40.144 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 27 de julho de 2017, restando
assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/11/2008
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (LI). EMISSÃO APÓS O REGISTRO DA
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR FALTA DE LI. Aplica-se a multa
por falta de Licenciamento de Importação quando o documento for emitido após o
registro da Declaração de Importação.”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
(i) A conduta manifestada pela recorrente não é tipificada pelo art. 169, inciso I,
alínea “b”, do Decreto-Lei no. 37/66.
(ii) É vedado o emprego de analogia para a criação de obrigações tributárias não
previstas pelo ordenamento jurídico, tal como procedeu a Fiscalização.
(iii) O art. 11, § 1o, inciso I, da Portaria Secex no. 25/2008, vigente à época da
autuação, expressamente permite a emissão do Licenciamento de Importação após a Declaração
de Importação para o regime aduaneiro especial de Drawback.
(iv) A Jurisprudência do eg. CARF entende que “a falta de licença de importação
não é fato típico para a exigência da multa do artigo 169, I, ‘b’, do Decreto-lei 37, de 1966,
alterado pelo artigo 20 da Lei 6.562, de 1978” (Acórdão no. 3101-00.336 - 1a Câmara / la Turma
Ordinária, Sessão de 04 de fevereiro de 2010).
(v) Da violação à boa-fé objetiva. do despropósito da punição de condutas que não
afetam o controle aduaneiro ou o recolhimento de tributos.
(vi) Do flagrante erro no enquadramento legal da infração supostamente cometida
pela recorrente. da nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

- Preliminar:
A peça recursal traz a alegação de erro no enquadramento legal da infração
supostamente cometida e requer a nulidade do auto de infração. Neste sentido pugna a
Recorrente:
(...) caso “emitir o Licenciamento de Importação após a Declaração de
Importação” fosse realmente uma infração, a penalidade a ser aplicada pela
Fiscalização seria aquela estabelecida no art. 169, inciso III, alínea “b” e § 2o,
inciso II, do Decreto-Lei no. 37/66, e não a multa de 30% por importar
mercadorias do exterior sem Guia de Importação ou documento equivalente,
constante do art. 169, inciso I, alínea “b”, do Decreto-Lei no. 37/66.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento legal
quando os dispositivos de lei que serviram de base aos lançamentos efetuados constam nos
respectivos autos de infração, e a descrição dos fatos é suficientemente clara, de modo a permitir
a compreensão das razões de fato que motivaram a autuação.
Ademais, entendo que os fatos narrados pela Autoridade Fiscal estão em perfeita
adequação ao enquadramento legal adotado. Está afastada a hipótese de nulidade quando o Auto
de Infração é lavrado por autoridade competente e atende a todos requisitos formais.

- Mérito:
Cumpre destacar, desde o início, as datas relevantes à apreciação do presente
caso:
a) Declaração de Importação - DI no 08/1812024-4, registrada em 13/11/2008,
com início do despacho aduaneiro;
b) Licença de Importação – LI, obtida em 14/01/2009;
c) Pedido de retificação de DI, com alteração do regime comum para o regime
especial de Drawback, em 16/01/2009; e
d) Auto de Infração lavrado em 17/02/2009.
A Recorrente alega que a conduta manifestada não é tipificada pelo art. 169,
inciso I, alínea “b”, do Decreto-Lei no. 37/66. O dispositivo legal com a redação dada pela Lei no
6.562/78, regulamentada pelo art. 633, inciso II, alínea a, do Decreto n° 4.543/02, vigente à
época dos fatos, dispõe:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações
I - importar mercadorias do exterior (...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta
de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

No auto de infração combatido, a Autoridade Fiscal narra os fatos em perfeita
subsunção à norma disposta no enquadramento legal:
Mercadoria importada sem a obtenção previa da Licença de Importação. Após o
registro da Declaração de Importação 08/1812024-4, de 13/11/2008 ( fls. . 9 a
12) com requerimento de isenção do Imposto de Importação (II) e Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidentes na operação com base no art. 11 da
Lei n° 9.493, de 10/09/97, bem como a aplicação de alíquota zero para o Pis -
Importação e a COFINS- Importação, com base no Decreto n° 5.171, de 06/08/04
e o pleito ter sido indeferido pela autoridade aduaneiro responsável pelo
despacho aduaneiro por falta de amparo legal (fls 18 a 20) o interessado
solicitou retificação da Declaração de Importação para alterar o Regime
Aduaneiro de Importação Comum para o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback na modalidade suspensão (fls 13 a 15), sujeita a Licença de
Importação prévio ao embarque das mercadorias no exterior. Assim, para
prosseguimento ao despacho aduaneiro de importação foi exigido através do
Sistema Sixcomex o recolhimento da multa pela importação desamparada de
Licença de Importação (f1s 25 a 28) tendo em vista sua emissão ter ocorrido
posteriormente ao registro da DI (fls.,21 a 24), conforme entendimento publicado
em Ato Declaratório Normativo da Cosit n° 5/1997.
No mesmo sentido, o mencionado Ato Declaratório Normativo Cosit no 5, de
09/01/1997:
“(...) declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que”:
II - quando o documento for emitido após o registro da Declaração de
Importação, aplica-se a multa por falta de Guia de Importação ou documento
equivalente, prevista no art. 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro.
Complementando, o art 526, II do Decreto 91.030/85 (RA) dispõe:
Art. 526 -Constituem infrações administrativas ao controle das importações,
sujeitas às seguintes penas (Decreto-leino 37/66, art. 169, alterado pela Lei no
6.562/78, art. 2o): (...)
II - importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de
quaisquer ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor
da mercadoria;
Assim dado dispositivo expresso, não há reparos à decisão de piso neste aspecto.
Assevera que à Fiscalização estaria vedado o emprego de analogia para a criação
de obrigações tributárias não previstas pelo ordenamento jurídico.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

Como disposto acima, não há que se falar em analogia face a dispositivo legal
expresso regulando o presente caso. Desta feita não há maiores digressões a serem feitas ao
tema.
Sustenta que o art. 11, § 1o, inciso I, da Portaria Secex no. 25/2008, vigente à
época da autuação, expressamente permite a emissão do Licenciamento de Importação após a
Declaração de Importação para o regime aduaneiro especial de Drawback, verbis:
Art. 11. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não
automático, o importador deverá prestar, no SISCOMEX, as informações a que se
refere o Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT n.o 291, de 12 de
dezembro de 1996, previamente ao embarque da mercadoria no exterior.
§ 1o Nas situações abaixo indicadas, o licenciamento poderá ser efetuado após o
embarque da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho
aduaneiro, exceto para os produtos sujeitos a controles previstos no Tratamento
Administrativo no SISCOMEX: (grifo nosso)
I – importações ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback; (...)
A mesma Portaria Secex dispõe em seu art 8o :
Art. 8o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI - no SISCOMEX, com o objetivo de dar início
aos procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da RFB.
No presente caso, houve o registro da DI e o consequente início ao despacho
aduaneiro. Somente no curso do despacho aduaneiro é que a Recorrente buscou a retificação de
sua declaração para alterar a modalidade para o regime aduaneiro especial de Drawback.
Segue citando jurisprudência administrativa deste Conselho com entendimento de
que “a falta de licença de importação não é fato típico para a exigência da multa do artigo 169, I,
‘b’, do Decreto-lei 37, de 1966, alterado pelo artigo 20 da Lei 6.562, de 1978” (Acórdão no.
3101-00.336 - 1a Câmara / la Turma Ordinária, Sessão de 04 de fevereiro de 2010).
Observa-se que o importador inicialmente apresentou requerimento de isenção
do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes na
operação com base no art. 11 da Lei n° 9.493/97, bem como a aplicação de alíquota zero para o
PIS-Importação e a Cofins-Importação com base no Decreto n° 5.171/04. Com seu pleito
indeferido pela autoridade aduaneira responsável pelo despacho aduaneiro por falta de amparo
legal, solicitou retificação da DI para alterar do Regime Aduaneiro de Importação Comum para o
Regime Aduaneiro Especial de Drawback na modalidade suspensão. Assim, a declaração
original interferiu na exigência do licenciamento não automático.
No mesmo sentido, pela manutenção da exigência, podemos citar alguns
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF.
Acórdão no 9303-011.434 – CSRF / 3a Turma Sessão de 19 de maio de 2021
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. RECLASSIFICAÇÃO
EM CÓDIGO TARIFÁRIO QUE EXIGE ANUÊNCIA PRÉVIA DO EXÉRCITO. INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO
NÃO-AUTOMÁTICO.
OCORRÊNCIA. Incorre na infração por importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento equivalente aquele que classifica incorretamente a mercadoria na declaração de
importação, nas situações em que a correta classificação tarifária determinada pela Fiscalização
Federal exigiria a anuência prévia do órgão competente para tanto e, por conseguinte, estava
sujeita a licenciamento não automático.
Acórdão no 9303-010.202 – CSRF / 3a Turma Sessão de 10 de março de 2020
IMPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR
MERCADORIA SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DATA DO FATO
GERADOR. REGISTRO DA DI No caso de importação sem a Licença de Importação (LI), a
legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. Hipótese em que a mercadoria importada, na data do registro da DI, estava sujeita a
licenciamento não automático.
Aduz que houve violação à boa-fé objetiva e despropósito da punição de condutas
que não afetam o controle aduaneiro ou o recolhimento de tributos.
Na aplicação da penalidade em comento, não se vislumbra a relevância da boa-fé
objetiva do contribuinte para fins de determinar a sua responsabilidade por descumprimento de
deveres instrumentais. O dispositivo legal é taxativo e não requer outros elementos subjetivos.
Quanto ao propósito da licença de importação, é patente a necessidade de controle
dos diversos órgãos públicos da entrada de mercadorias no país, mediante verificação do
cumprimento de normas legais e administrativas. Ela é necessária quando a importação que se
pretende realizar está sujeita à anuência de um ou mais órgão anuentes (como DECEX,
ANVISA, MAPA, INMETRO, etc).
Por outro lado, a inobservância da exigência impõe medidas punitivas para
salvaguardar os interesses fazendários nacionais, segurança da sociedade - com as condições de
sanidade e segurança para o uso do consumidor, afastar a competição desleal e, quando for o
caso, na proteção às empresas nacionais.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000218/2009-06

Fl. 152
DF CARF MF
Original